Tribunal: TJDFT
Processo: 0733220-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733220-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS RECORRIDO: MARCONI ANTONIO DE SOUZA, SILVIO CARVALHO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA DECRETADA. EFEITOS. INCIDÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. GASOLINA DE AVIAÇÃO (AVGAS). COMBUSTÍVEL ADULTERADO. SUSPEITA. INTERRUPÇÃO PREVENTIVA DO LOTE QUE APRESENTOU UM TEOR DE COMPOSTOS AROMÁTICOS DIFERENTE DOS LOTES ATÉ ENTÃO IMPORTADOS. AVARIAS EM AERONAVE DE PEQUENO PORTE OCASIONADAS PELO COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO DE RISCO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de contestação obsta que sejam objeto de debate nas razões recursais matérias fáticas, importando na perda da faculdade processual de discutir e se contrapor aos fatos apontados na exordial, cabendo discussão em sede recursal apenas de matérias de direito ou de ordem pública. 2. O dano moral passível de ser reparado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. In casu, em que pese a evidente perturbação da tranquilidade e desconforto dos autores, mormente porque privados de usufruir da aeronave, abastecida com combustível de má qualidade, tal situação, não se mostra, pois, por si só, hábil a caracterizar danos à personalidade, tais como violação à honra, à imagem e à intimidade. 3. Apelações cíveis conhecidas e não providas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, também, no tópico, violação ao enunciado 211 as Súmula do STJ; b) artigo 345, incisos III e IV, sob o argumento de que o colegiado deixou de se manifestar acerca da tese segundo a qual o juízo sentenciante não teria valorado as provas constantes dos autos, tendo se limitado a enumerá-las. Defende que os efeitos da revelia não têm incidência automática. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/1.772 (ID 29505874). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 345, incisos III e IV, do CPC, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “(...) a r. sentença restou devidamente fundamentada e alicerçada nas provas constantes dos autos. Do conjunto probatório, especialmente dos recibos colacionados ao ID 23762503, extrai-se, aliás, que o avião foi abastecido em meados de junho e julho de 2020, data coincidente à publicação das matérias jornalísticas sobre adulteração da gasolina de aviação no Brasil, boletins de informação acerca da utilização do combustível alterado, um deles emitido pela própria ré, suspendendo a distribuição ”de um lote da Gasolina de Aviação (AVGAs) após testes realizados em seu centro de pesquisas identificarem componentes diferentes dos lotes até então importados e disponibilizados ao mercado brasileiro”, e investigações realizadas pelo Ministério Público Federal para apuração do incidente (ID 23762492 a 23762502). Ademais, as fotos trazidas pelos autores ao ID 23762504, permitem inferir que as avarias apresentadas na aeronave revelam-se compatíveis àquelas peças comumente danificadas por combustível adulterado, o que corrobora a conclusão de que o fato teria decorrido do vício de qualidade do produto fornecido pela Petrobrás, mormente em se considerando ser ela a única fornecedora do combustível de aviação no país, o que se mostra suficiente a fundamentar o nexo causal e, por conseguinte, a obrigação de indenizar” (ID 25601546 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 211 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt no AREsp 1850177/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/9/2021). Determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, cujo instrumento procuratório é visto no ID 23762489. Indefiro, porém, o pleito em relação à sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/1.772, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029